Tribunal: CARF
Processo: 11543.001798/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001798/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.588 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
JOÃO CARLOS DORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. CONTRIBUINTE INDUZIDO AO
ERRO POR INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA FONTE PAGADORA.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001798/2010-76
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.588 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001798/2010-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 59 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 49 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de pessoa jurídica e de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos, ora
grifado:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2008, onde foram incluídos
aluguéis omitidos de R$ 44.843,00, e glosado imposto retido na fonte sobre aluguel de
R$ 1.005,42, resultando em imposto suplementar de R$ 12.741,25.
As tabelas abaixo explicitam os rendimentos omitidos e o imposto retido na fonte
glosado.

O impugnante argumenta, em síntese, que declarara os aluguéis da Pacaembu
Autopeça Ltda. de acordo com o comprovante de rendimentos recebidos da fonte
pagadora. Os rendimentos da Auto-Lar Tintas Ltda. já haviam sido declarados. O
imposto retido na fonte foi informado de acordo com informações das imobiliárias
administradoras. Não contesta os rendimentos omitidos recebidos de Regiani Bombas e
Irrigação Ltda.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, o lançamento
foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que excluiu os
rendimentos da Auto-Lar Tintas Ltda. Foram mantidos os rendimentos omitidos
pagos por Pacaembu Autopeça Ltda. porque confirmados em DIRF. Mantida
também, pelo mesmo motivo, a glosa do imposto retido na fonte. Como resultado da
revisão, o imposto suplementar foi reduzido para R$ 4.194,25.
Notificado desta decisão, o contribuinte não se manifestou.
A ementa da decisão guerreada é apresentada a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2008
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. PROVAS.
O imposto retido na fonte deve ser comprovado com documentação hábil
e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2016 (e-fl. 57), o sujeito
passivo interpôs, em 08/08/2016 (e-fl. 59), Recurso Voluntário parcial, alegando a
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.588 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001798/2010-76

improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão comprovados com a
anexação da “DIRF ano calendário 2008 da empresa Pacaembu Auto Peças Ltda.” Junta
comprovante de rendimentos do ano calendário 2008 emitido pela fonte pagadora citada (e-fl.
62) emitido em 06/02/2009.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos recebidos de
Pacaembu Auto Peças Ltda. no valor de R$4.153,00. Na apuração do imposto devido foi
compensado IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$596,00.
Não há questões preliminares a serem ora apreciadas. O interessado não junta
documentos novos aos autos, uma vez que o documento apresentado em recurso (e-fl. 62) é o
mesmo já apresentado em impugnação (e-fl. 18).
Vejam-se os motivos denegatórios para manutenção da omissão ainda em lide,
extraídos do voto da decisão de piso:
...
O impugnante apresenta informe de rendimentos da Pacaembu Autopeça Ltda. para
comprovar os rendimentos declarados. O valor aí informado, porém, não se confirma
pela DIRF da fonte pagadora. Observa-se que o comprovante de rendimentos
apresentado pelo impugnante foi emitido anteriormente à DIRF retificadora apresentada
pela empresa. As informações retificadas prevalecem sobre as informações anteriores.
... como dispõe o art. 87, §2o, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda):
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§ 1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
...
Ora, não há provas nos autos de que o interessado tenha recebido valor
menor do que o declarado em DIRF retificadora pela fonte pagadora (e-fls. 37). Em
complemento indique-se que o direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de
29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o
Decreto no 70.235, de 1972, que, regendo as compensações por força do art. 74, § 11, da Lei
9.430/96, determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de
prova.
Todavia e em contrapartida, a omissão apurada ocorreu em parte em razão de
erro da fonte pagadora. O interessado, utilizando-se das informações presentes em
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.588 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001798/2010-76

Comprovante de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora (e-fls. 18 e 62), divergentes do que
foi informado pela mesma pessoa jurídica em DIRF (e-fl. 37), traz a possibilidade de
afastamento da multa de ofício, conforme decorrente do claro enunciado da Súmula CARF n.
73, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, no sentido de
afastamento da multa de ofício lançada na Notificação.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 70
DF CARF MF
Original